Tribunal: TJES
Processo: 5017550-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017550-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RS COMERCIO DE AUTO PECAS PARA VEICULOS E AUTO ELETRICA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. REQUERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a suspensão da execução por um ano foi prematura diante das alegações do exequente; e (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau deveria ter deferido a pesquisa do imóvel pelo SREI em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor, período no qual a prescrição também fica suspensa.

A execução foi ajuizada em 2011, e, desde então, o agravante não logrou êxito na localização de bens suficientes para satisfazer seu crédito, tampouco adotou providências eficazes para averbação da penhora sobre o imóvel indicado pelo próprio executado.

O pedido de consulta ao SREI pelo juízo não se enquadra nas hipóteses que autorizam sua realização pelo magistrado, conforme regulamentação vigente. Sendo uma execução privada, cabia ao exequente diligenciar diretamente junto à Central Registradores de Imóveis, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes.

A suspensão do processo não implica na extinção do direito do exequente, podendo a execução ser retomada caso sejam indicados novos bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC é medida cabível quando não há bens penhoráveis identificados, sem que isso implique prejuízo ao exequente.

A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser realizada diretamente pela parte interessada, não sendo necessária a intervenção judicial em execuções privadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0058356-69.2020.8.16.0000; TJDF, AGI 07067.14-31.2021.8.07.0000; TJSP, AI 2224990-42.2020.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Rs Comércio Auto Peças para Veículos Auto Elétrica Ltda ME , que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) Que o feito vem sendo impulsionado regularmente e que não houve inércia da parte exequente; (ii) Que a suspensão da execução não poderia ter sido determinada sem que houvesse o esgotamento de todas as tentativas de localização de bens; (iii) Que houve determinação judicial para expedição de novo Termo de Penhora sobre bem imóvel indicado pelo executado, mas a averbação não pôde ser realizada devido à ausência de informações essenciais, como os dados do depositário e a matrícula do imóvel; (iv) Que, diante da impossibilidade de obter a matrícula do imóvel por outros meios, o exequente requereu ao juízo a realização de pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI); (v) Que o pedido de acesso ao SREI não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, que, ao invés de decidir sobre a medida, suspendeu o feito, inviabilizando o prosseguimento da execução; (vi) Que a decisão recorrida fere os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual e da razoável duração do processo.

Depreende-se dos autos originários que, o Banco do Brasil S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da RS Comércio Auto Peças para Veículos Auto Elétrica Ltda ME em 14/03/2011, visando o recebimento de crédito inadimplido. Durante o curso da execução, houve indicação de um bem imóvel (um apartamento Kitnet precificado em R$ 35.000,00), sendo lavrado Auto de penhora e depósito à fl.79.

Em seguida, o juízo a quo, em 13 de junho de 2014, determinou ao exequente que comprovasse a averbação ao RGI da penhora, nos termos do art. 659, §4º do CPC/73, no prazo de 30 dias, publicada no Dje em 23.09.20214 (fl.81).

Apenas em
20.07.2022
, ou seja, ultrapassados o ora agravante peticionou à fl.117 informando que não poderia averbar ao RGI a penhora do imóvel, por ausência de alguns dados necessários para tanto, dentre estes, a matrícula do imóvel, e requereu fosse expedido novo Termo de penhora, constando os dados necessários para a averbação.

Em 16.09.2022 (fl.129) o juízo de primeira instância acatou o pedido e determinou a expedição de novo termo de penhora. Porém a Secretaria do juízo certificou à fl. 126 não ser possível expedir novo Termo de Penhora como requerido, pela ausência nos autos da matrícula do imóvel penhorado. O agravante foi intimado para se manifestar da certidão, protocolando petição na qual alegou não ter logrado êxito em localizar o número da matrícula do imóvel, e requereu fosse realizada pelo juízo pesquisa perante o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

No que diz respeito à consulta ao SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, rememoro o que dispõe o art. 25 do Provimento CGJ/ES nº 59/2013
1
:

Art. 25. A pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial está restrita às ações em que for concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Magistrado. Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (http://.www.registradores.org.br), mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos.

No caso dos autos, o agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam ao juízo o deferimento da pesquisa ao SREI. Tratando-se de execução privada, caberia ao próprio exequente diligenciar para obter a matrícula do imóvel junto à Central Registradores de Imóveis, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes.

Significa que o acesso ao SREI podia ter sido realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis, e não o fez.

Sobre o tema, são inúmeros os precedentes judiciais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BUSCA DE BENS PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CONSULTA QUE INDEPENDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LIVRE ACESSO A QUALQUER INTERESSADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI é de consulta pública, pelo que desnecessária intervenção judicial para satisfação da pretensão do exequente para busca de bens do devedor pelo referido meio.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0058356-69.2020.8.16.0000 - Sengés - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 01.02.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. SREI. Destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo. 2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; AGI 07067.14-31.2021.8.07.0000; Ac. 134.6025; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 02/06/2021; Publ. PJe 17/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB E BUSCAS VIA SREI. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS (BACENJUD, RENAJUD). Inclusão de indisponibilidade via cnib. Possibilidade. Busca de bens via srei. Indeferimento. Busca que pode ser realizada pela parte independente de ordem judicial. Decisão reformada em parte. 1.considerando o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, possível a consulta e a possível anotação de indisponibilidade de bens via cadastro nacional de indisponibilidade de bens. Cnib, a fim de atender ao princípio da satisfação do credor. (TJPR. 15ª c. Cível. 0021568-90.2019.8.16.0000. Palotina. Rel. : Desembargador jucimar novochadlo. J. 19.06.2019). 2. A busca de bens via srei pode ser realizada pela parte mediante solicitação em cartório de registro de imóveis ou mediante acesso ao sítio eletrônico pela parte interessada (art 36 do provimento 292/2016-TJPR). Recurso parcialmente provido.
(TJPR; Rec 0016775-40.2021.8.16.0000; Medianeira; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 12/06/2021; DJPR 14/06/2021)

EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora. Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento nº39/2014, da. Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824). Como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma da r. Decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado. O SREI. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, é uma ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral (https://www. CNJ. Jus. BR/sistemas/srei/), sendo certo que o seu acesso pode ser feito por iniciativa da própria parte interessada, sendo dispensável a intervenção do Judiciário para a sua realização, exceto nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso provido, em parte.
(TJSP; AI 2224990-42.2020.8.26.0000; Ac. 14331546; Mogi Mirim; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 01/02/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2278)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Decisão que indeferiu o pleito de utilização dos sistemas infojud e renajud para localizar patrimônio penhorável do devedor antes de efetivado o ato citatório. Medida autorizada somente após o esgotamento das tentativas ordinárias de citação e/ou em casos em que reste demonstrada a possibilidade de perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Requisitos não demonstrados na hipótese. Consulta ao sistema de registro eletrônico de imóveis (srei). Diligência que deve ser realizada pela própria instituição financeira, mediante acesso ao sítio eletrônico das centrais eletrônicas de registro de imóveis estaduais. Interlocutória mantida. Recurso desprovido.
(TJSC; AI 4022914-83.2019.8.24.0000; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra; DJSC 27/02/2020; Pag. 260)

De acordo com o art. 921, III, do CPC, a execução deve ser suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, período no qual a prescrição também fica suspensa.

No caso, a execução foi ajuizada em 14/03/2011, sem que, até o momento, o exequente (ora agravante) tenha logrado êxito em satisfazer seu crédito, sequer adotando as providências cabíveis para averbação do imóvel indicado à penhora pelo executado no longínquo ano de 2012.

Tampouco existiu nos autos consulta ao RGI sobre o imóvel a aferir a real situação do bem e seu status atual, já que ultrapassados mais de dez anos da penhora.

Não há, entre a indicação de penhora e o indigitado pedido de consulta ao SREI, absolutamente nenhum registro de diligência sequer requerida pelo agravante para real localização de bens do devedor, não demonstrando qualquer esforço concreto na efetiva satisfação de seu crédito.

Diante desse cenário, não há que se falar em prematuridade da decisão que determinou a suspensão do feito. Tampouco prejuízos ao agravante, uma vez que a suspensão não implica a extinção do direito do exequente de retomar a execução futuramente, desde que consiga indicar bens penhoráveis (art. 921, §3º, CPC).

Ante o exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto!

1
que “Institui e regulamenta
a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a utilização da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis) e dá outras providências”.

Posteriormente foi editado o

Provimento nº 47/2015
pelo CNJ

revogado pelo Provimento nº 89 de 12 de dezembro de 2019, que r
egulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.